Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706960-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Retorna o processo concluso com a notícia de que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO (AgRg no REsp 2.026.722/DF), reformando o acórdão proferido nestes autos para restabelecer a decisão de Primeiro Grau e indeferir o livramento condicional a LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA. Comunique-se, com urgência, à vara de origem, encaminhando ao juízo as peças de ID 56912512 e 56912520. Intime-se a defesa para ciência. Aguarde-se o trânsito em julgado da v. decisão. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2024 16:44:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator